Tribunal: TJBA
Processo: 8154155-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8154155-64.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Iago Gomes Silva Advogado: Dr. Marcelo Nonato Rangel Leite (OAB/BA: 44.703) Advogado: Dr. Alan Almeida Xavier (OAB/BA: 47.555) Advogado: Dr. Marcelo Rangel Leite (OAB/BA: 28.187) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. José Vicente Santos Lima Origem: 5ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI N.º 11.340/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO. ALEGATIVA DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INACOLHIMENTO. CONTEXTO ÚNICO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO QUE ATINGIU A FILHA DO CASAL. PREFACIAL AFASTADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Iago Gomes Silva, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal (por duas vezes, em concurso formal impróprio), concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “[...] que, no dia 06/10/2024, por volta das 05:00, no município de Madre de Deus - BA, o denunciado praticou os crimes de lesão corporal e ameaça, fato ocorrido na casa da amiga da vítima L.S.S., a Sra. Ana Carla, situada na Rua das Árvores, bairro Suape, município de Madre de Deus - BA. Consignou-se que a Polícia Militar foi informada, através de transeuntes, que havia uma mulher clamando por socorro na localidade. Ao chegar, a Polícia encontrou a vítima L.S.S., com várias escoriações em regiões do corpo, como rosto, cabeça, braços e coxa, declarando ter sofrido espancamento causado por seu companheiro, ora denunciado, que tinha empregado uma barra de ferro para agredi-la. Durante as agressões perpetradas pelo denunciado, a filha do casal de nome A.L.S.G., que estava no colo da vítima L.S.S., também foi atingida, na região da cabeça. Consta que, além das agressões físicas, a vítima L. e a sua amiga, Ana Carla, foram ameaçadas. O denunciado invadiu a citada residência, danificou o portão da casa e disse não ter medo de cadeia pública, [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, suscita o Apelante, preliminarmente, a nulidade do feito em virtude da incompetência do Juízo da 5ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador. Sustenta que, em razão de uma das vítimas ser criança, a competência para o processamento e julgamento da ação penal seria da Vara da Infância e Juventude. No mérito, postula a absolvição, e, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal. IV – Não merece acolhimento a preliminar suscitada pela defesa. Da análise dos autos, depreende-se que os crimes de lesão corporal praticados contra a companheira (L.S.S.) e contra a filha do casal (A.L.S.G.) ocorreram em um mesmo contexto fático. A agressão contra a criança deu-se como desdobramento direto da violência de gênero perpetrada contra a mãe. Conforme narrado e comprovado, o Apelante agrediu a companheira enquanto esta segurava a filha no colo, atingindo a criança durante os golpes direcionados contra a genitora. Por conseguinte, no caso concreto, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é competente para processar e julgar a ação penal. Nesse ponto, vale transcrever trecho da sentença recorrida: “Preliminarmente, impende observar que a prática criminosa se deu por razões da condição do sexo feminino, com tal circunstância narrada na exordial acusatória. As partes mantiveram uma longa convivência marital, com prole em comum, e em razão deste relacionamento, a vítima e a filha, esta menor impúbere com 01 ano de idade, ainda de colo, supostamente sofreram violência física, em contexto caracterizado por relação de poder e submissão, praticada pelo acusado sobre ambas, em situação de vulnerabilidade, sendo o delito motivado por questões relacionadas à condição de gênero, repito, cometido sob as hipóteses do artigo 5.º, inciso II, da Lei Federal n.º 11.340/2006. Anoto que a lesão praticada supostamente contra a filha menor está relacionada com a violência doméstica contra a mãe. Destarte, a competência para processamento e julgamento da presente Ação Penal é desta Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”. V – Na mesma linha intelectiva, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “[...] no que diz respeito a preliminar arguida pela defesa, que por sua vez, trata da suposta incompetência do Juízo sentenciante, importa dizer que os crimes foram praticados no mesmo contexto fático, em ambiente doméstico, quando o agente agrediu a companheira e, na sequência, atingiu a filha que estava em seus braços - quadro típico de conexão e prevalência da situação de gênero. A Terceira Seção do STJ, em recurso repetitivo (REsp n. 2.015.598/PA, Tema 1.186), fixou: ‘o gênero feminino é condição única e suficiente à aplicação da Lei Maria da Penha, prevalecendo sobre estatutos especiais (como o ECA) para fins de competência, quando se tratar de violência doméstica e familiar’. No caso, a violência contra a mulher (companheira) constitui o núcleo do contexto doméstico; o atingimento da criança é desdobramento do mesmo episódio (conexão instrumental/teleológica), razão pela qual a competência permanece na Vara Especializada, independentemente da idade da vítima secundária”. Rejeita-se, pois, a sobredita preliminar. VI – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório, uma vez que a materialidade e autoria delitivas restaram, suficientemente, comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque os laudos de exame de lesões corporais (Id. 84979359, págs. 1/7) e as declarações prestadas pela vítima L.S.S. - transcritas na sentença. Nos delitos praticados contra a mulher, em contexto de violência doméstica ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima possui especial relevância e constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, notadamente quando ratificadas em juízo. Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria dos delitos, convém destacar os depoimentos prestados por Ana Carla Santos de Souza e pelo agente policial Diego Santos Almeida - também transcritos na sentença. Embora a vítima L.S.S. tenha manifestado, em sua oitiva, o desejo de retomar a convivência com o Réu, não negou a ocorrência das agressões físicas; ao contrário, confirmou ter sido agredida com socos e com um ferro, e que a filha também foi atingida naquela oportunidade. VII – Transcreve-se, a seguir, excerto da sentença condenatória: “[...] juntados vídeos pela acusação, ID 478154644 e seguintes, sem oposição da defesa, que evidenciam o ânimo violento do acusado, que não cessou sequer com a presença da filha menor no colo da mãe e de sua vulnerabilidade, mesmo após advertido de que a criança estava sendo ferida durante a agressão, tendo optado por continuar com os ataques, revelando, no mínimo, dolo eventual quanto às lesões na infante, sua filha. O próprio acusado, em seu depoimento na fase inquisitória, não negou as acusações, e de ter assumido o risco de atingir a sua filha ao desferir murros na companheira enquanto esta estava com a filha no colo. Analisando em conjunto as declarações acima percebo que inexistem discrepâncias quanto ao fato das vítimas terem uma relação doméstica com o acusado, sendo uma delas sua companheira e a outra, filha do casal, e que ambas foram agredidas fisicamente pelo acusado, que agiu com dolo direto em relação à companheira e dolo eventual em relação à filha, uma vez que, ciente das consequências de seus atos, assumiu o risco de produzir o resultado lesivo”. Na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação. VIII – No que tange ao procedimento dosimétrico, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena-base, eis que a valoração negativa da culpabilidade do agente e dos motivos do crime restou amparada em fundamentação concreta e idônea. A Magistrada avaliou a culpabilidade do agente como “considerável” e de “especial reprovabilidade”, extrapolando o normal para o tipo penal, sob os seguintes fundamentos: em relação à filha, o Réu desferiu golpes que atingiram a cabeça de uma criança indefesa; quanto à companheira, o Acusado desferiu murros em seu rosto. Restou, portanto, evidenciada a brutalidade do ataque direcionado contra as vítimas (ambas lesionadas na região da cabeça). No que se refere aos motivos dos crimes, a Juíza a quo apontou o ciúme como fundamento para a sua valoração negativa, ressaltando que tal motivação reforça as “estruturas de dominação masculina” e a noção de posse do homem sobre a mulher. Tal fundamento, segundo a jurisprudência pátria, afigura-se válido para o acréscimo da pena. IX – Na data do fato (06/10/2024), a pena em abstrato prevista para o delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, era de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos (art. 129, § 13, do Código Penal - incluído pela Lei n.º 14.188/2021). Na primeira fase da dosimetria, tanto para o crime cometido contra a companheira do Réu quanto para o delito praticado contra a filha, a Juíza fixou a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão. O aumento de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias para cada circunstância negativa corresponde a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal, patamar que vem sendo aplicado pela doutrina e jurisprudência pátrias. X – Na segunda etapa, com relação ao delito de lesão corporal praticado contra a menor A.L.S.G, a Magistrada realizou a compensação da atenuante da confissão espontânea (ocorrida na fase inquisitorial) com a agravante correspondente ao crime cometido contra criança; no que concerne ao delito praticado contra a companheira, em razão da atenuante da confissão, reduziu a pena em 1/6 (um sexto). XI – Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena; em seguida, considerando que, com uma só ação (série de agressões), o Réu praticou dois crimes contra duas vítimas distintas, a Juíza aplicou regra do concurso formal impróprio. A pena mais grave (01 ano e 09 meses) foi aumentada em 1/6 (um sexto), o que resultou na sanção definitiva de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão. O regime inicial aberto foi fixado em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. XII – Além da pena privativa de liberdade, foi fixada indenização mínima a título de danos morais no valor de 01 (um) salário mínimo para cada vítima. Digno de registro que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (REsp n. 1.643.051/MS, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018). XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XIV – PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8154155-64.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Iago Gomes Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.